Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.

O cumprimento de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada que limitou a responsabilidade da executada na obrigação de pagar e a atualizar o saldo devedor, nos moldes fixados.